Tribunal: STF
Processo: AI 150342
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA:  -   Direito  constitucional.   Tributário.  I.C.M.
Exportação de cafe cru. Não incidencia sobre a quota devida ao I.B.C.
(Instituto Brasileiro do Cafe).
          Em face do disposto nos artigos 146, III, "a", 150, I, 155,
I, "b", da parte permanente da Constituição Federal, e do art. 34,
pars. 5. e 8. A.D.C.T., bem como no par. 8. do art. 2. do Decreto-lei
n.  406 de  31.12/1968, que considera  não revogado pelo  art. 11 do
convenio ICMS-66/88, e pacifica a jurisprudência de ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se inclui, na base
de calculo  do I.C.M., nas operações de exportação de cafe cru, o
valor  correspondente a quota de contribuição devida ao I.B.C.
          Agravo regimental improvido.